Tribunal: TJDFT
Processo: 0703629-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÁO. PERCENTUAIS DIVERSOS DOS DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO PIS/PASEP.
I – Julgado improcedente o pedido autoral por outros fundamentos, não há prejuízo para qualquer das partes, apto a justificar a declaração de nulidade da sentença que decidiu sobre matéria não discutida no processo, se, em razão disso não foi concedido bem da vida diferente do buscado no pedido exordial, nem tutela jurisdicional diversa da pleiteada pela parte autora.
II - O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do PASEP, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes de eventual má gestão do saldo pertencente ao autor, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária.
III – A relação existente entre o apelante-autor e o Banco do Brasil S/A não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970. Em consequência, não se aplicam à demanda as normas do CDC.
IV – O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.
V - Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais dos participantes do PASEP, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.
VI – Constatados erros nos cálculos apresentados pela parte autora, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais é improcedente.
VII – Apelação desprovida.